Tribunal: TJDFT
Processo: 0024525-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. ALUGUEIS. FIADOR. RESPONSABILIDADE. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. O Apelante questiona a quitação dos aluguéis vencidos em 01.07.2016 e 01.08.2016, considerados pagos pela Sentença com fundamento nos comprovantes de operação bancária efetuada em 01.06.2016. Alega que tal pagamento refere-se aos alugueis vencidos em 01.05.2016, o que estaria comprovado por meio da mensagem contida no email encaminhado pelo credor ao devedor na data do pagamento, pelo extrato da conta que o locatário mantinha na imobiliária e pelo sistema de gestão da administradora de imóveis.
2. O Requerido afirma, em contrarrazões, que o pagamento se refere ao período de 01.06.2016 a 01.08.2016, pois a operação de transferência ocorreu em 01.06.2016, e o pagamento foi ajustado pelas partes para ser a vencer. Afirma que foram quitados os aluguéis no período de 01.06.2016 a 01.11.2016. Alega que o próprio Apelante, ao cumprir a ordem de emenda a inicial, para comprovar a majoração do valor do aluguel para R$ 3.800,00, juntou depósitos, que foram realizados pela mesma pessoa jurídica que realizou os depósitos questionados.
3. Observo que o email encaminhado ao devedor, o extrato da conta do locatário na imobiliária e a imagem do sistema de gestão da administradora são informações de produção unilateral. Contudo, estão em sintonia com o fato de que tanto ação proposta em 18.08.2016 já requerer os aluguéis, referentes ao período de 01.05.2016 a 30.06.2016 quanto sua emenda, ter apresentado planilha cobrando o período de 01.06.2016 a 31.08.2016. Ademais, o Diretor Operacional do SICOOB EXECUTIVO forneceu declaração informando que as transferências realizadas por meio de TED pela empresa nas datas de 01.09.2016 às 11:32:31 e 01.11.2016 às 15:48:02 para a Agência 4001, conta 140481 foram estornadas para a conta debitada em razão de inexistência da conta corrente informada. Declarou ainda inexistente a conta de número 00000140481 para onde seriam direcionados os recursos, deixando subentendido que a conta da empresa creditada não mais estava sendo movimentada naquele banco. Por consequência, isso retira qualquer validade das solicitações de transferência apresentadas como prova de pagamento pelos devedores. A declaração de que a conta da empresa creditada não está mais ativa explica o fato do crédito realizado em 01.06.2016 ter sido reconhecido e de os demais, de 01.09.2016 e 03.10.2016 não terem tido o mesmo destino. Assim, devem ser tidos como não pagos e incluídos na condenação dos requeridos os valores dos alugueres referentes às transferências de 01.09.2016 e 03.10.2016.
4. O Requerido/fiador alega que não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Contudo, no caso, há previsão expressa que vincula os fiadores até a efetiva entrega do imóvel. Havendo previsão contratual da responsabilidade do fiador até a entrega definitiva das chaves ao locador, manifesta sua responsabilidade pelas obrigações contratuais decorrentes da prorrogação do contrato até a efetiva entrega das chaves do imóvel, salvo se tiver se exonerado da obrigação pelas formas previstas em lei. Não se tratando de aditamento contratual, mas mera prorrogação por tempo indeterminado, não se aplica a Súmula 214 do STJ: "O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu" (Acórdão 1204829, 07285636120188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O fato de ser reconhecido o direito aos benefícios da gratuidade de justiça não isenta a parte de arcar com as custas judiciais ou honorários de sucumbência, mas apenas torna inexigível sua cobrança pelo prazo da legal.
6. Com a modificação na sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento integral das custas processuais e honorários de advogados, fixados no patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.
7. Recurso do Autor provido. Recurso do Fiador não provido. Unânime.